Tribunal: TJMT
Processo: 1007047-38.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007047-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO PAYO MATEOS - CPF: 117.338.109-00 (APELADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ENQUADRAMENTO DE PEQUENO PRODUTOR PARA MICROPRODUTOR RURAL – OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA – OBRIGAÇÃO NA ENTREGA DE EFD – POSSIBILIDADE – ART. 430, §4º, DO RICMS, VINTE À ÉPOCA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Ainda que a parte Impetrante tenha sido reenquadrada como microprodutor rural, tal motivo, por si só, não a afasta da obrigação de cumprir a obrigação acessória consubstanciada na entrega da EFD - Escrituração Fiscal Digital, nos termos do que dispõe o art. 430, §4º, do RICMS, vigente à época.

2. Recurso provido, sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1007047-38.2019.811.0041, impetrado por
PAULO PAYO MATEOS
, que concedeu a ordem pleiteada, para declarar a ilegalidade das multas lançadas no Cadastro de Contribuinte do Impetrante a título de descumprimento de obrigação acessória, relativo à EFD, de janeiro de 2017, bem como que a autoridade Impetrada se abstenha de lançar multa pelo descumprimento da mencionada obrigação acessória e dos meses subsequentes enquanto estiver enquadrado como microprodutor, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende, em síntese, que a sentença “
incorreu em omissão, quando levou em consideração apenas a primeira informação fiscal juntada aos autos, ignorando, contudo, a segunda informação fiscal anexada pela Fazenda Pública, em que à Secretaria de Estado de Fazenda esclarece a legalidade do lançamento realizado por meio do ACF n°716482/1624/101/2018, bem como a suspensão de sua inscrição estadual
”.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença, para que

segurança seja denegada.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, recomendou o provimento do recurso, bem como a retificação da sentença em reexame.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
PAULO PAYO MATEOS
, contra suposto ato ilegal praticado pelo
AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS,
objetivando a concessão da segurança, que seja declarada a ilegalidade das multas lançadas no Cadastro de Contribuinte do Impetrante a título de descumprimento de obrigação acessória, relativo à EFD, de janeiro de 2017, bem como que seja determinado à autoridade Impetrada que se abstenha de lançar multa pelo descumprimento da mencionada obrigação acessória e dos meses subsequentes enquanto estiver enquadrado como microprodutor.

O magistrado a
quo,
na data de

18/11/2019
,
sentenciou o feito, nos seguintes termos:

“[...]Denota-se que cabe a autoridade coatora promover as diligências que entender necessárias para apurar o fato e realizar a cobrança dos tributos, entretanto, a partir do reenquadramento do contribuinte como micro produtor rural, não se mostra mais necessária a entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD) mensalmente, conforme dispõe o art. 815 do RICMS, senão vejamos:

“Art. 815 - Ainda quanto às demais obrigações acessórias, será observado o que segue, em relação ao microprodutor rural:

I – aplica-se a dispensa de manutenção de livros fiscais, prevista no § 12 do artigo 388;

II – quanto à emissão de documentos fiscais, o microprodutor rural fica obrigado, exclusivamente, à observância do disposto nos artigos 205 a 215;(...)”.

Desta feita, ao que se observa dos fatos expostos e pela documentação acostada, percebe-se que o Fisco Estadual não atentou para o disposto no mencionado art. 815 supra transcrito, além do que, visando cobrar a multa de obrigação acessória manifestamente indevida, acabou suspendendo o cadastro de contribuinte do Impetrante ao arrepio da lei, violando nitidamente os art. 170, IV, e art. 5º, LXXVIII, ambos da Constituição Federal, pois impede a prática dos atos decorrentes da atividade empresarial.

Nesse sentido segue o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONDICIONADA À REGULARIDADE FISCAL – ABUSIVIDADE – SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE DÉBITO FISCAL PRETÉRITO – SITUAÇÕES FUTURAS – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURAÇÃO DE SALVO-CONDUTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A negativa de emissão de notas fiscais eletrônicas, em caso de existência de pendência fiscal, traduz-se em abusividade, implicando diretamente no desempenho da atividade econômica, por outro lado, a suspensão desta prática, pela via judicial, abarcando, também, fatos futuros, esbarra na proibição de concessão de mandado de segurança com intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos vindouros da mesma espécie. (Precedentes: Apelação / Remessa Necessária 75600/2011, Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível; Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, 3ª Câmara Cível)”.

(AI 51765/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017).

Portanto, ante as razões acima aduzidas, entendo que não se mostra plausível admitir atos abusivos por parte do Fisco Estadual, uma vez que, implica diretamente no desempenho da atividade econômica da contribuinte, o que é vedado pela Constituição Federal.

Daí porque se impõe a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para declarar a ilegalidade das multas lançadas no Cadastro de Contribuinte do Impetrante a título de descumprimento de obrigação acessória, relativo à EFD, de janeiro de 2017, bem como que determino à autoridade Impetrada que se abstenha de lançar multa pelo descumprimento da mencionada obrigação acessória e dos meses subsequentes enquanto estiver enquadrado como microprodutor, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.
[...]”

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e recurso de Apelação.

Com efeito, cediço que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”, conforme previsão do artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/09.

No mesmo sentido, disciplina a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

Art. 5º. Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como:

“Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:' (Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31ª ed.; p. 38)”

Ainda, sobre a questão, Hely Lopes Meirelles define o Mandado de Segurança nos seguintes termos:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Portanto, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, a parte Impetrante defende que está inscrita no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, com inscrição estadual sob o nº 13.474.992-8 desde 13.02.2013, desempenhado a atividade comercial de produtor rural.

Indica que estava enquadrado como pequeno produtor e nessa condição cumpriu todas suas obrigações fiscais. Informa que no ano fiscal de 2017 solicitou o seu reenquadramento para micro produtor rural, desobrigando de entregar a Escrituração Fiscal Digital (EFD).

Afirma que a autoridade coatora lançou multa por descumprimento de obrigação de entrega da EFD, mesmo não sendo mais necessária a entrega de tal documentação fiscal.

Pois bem.

Em que pese a parte Impetrante defender que não é necessário realizar a entrega da EFD – Escrituração Fiscal Digital, a legislação vigente à época indica o contrário, senão vejamos:

Regulamento do ICMS

Art. 430. Os demais estabelecimentos dos contribuintes localizados no território mato-grossense, independentemente do respectivo enquadramento em qualquer das hipóteses arroladas nos artigos 428 e 429, ficam, igualmente, obrigados ao uso de EFD, observado o disposto neste artigo.

(...)

§4º É vedado interromper o uso da EFD depois de iniciada a sua utilização, sendo obrigatório àquele que a utilizar continuar dela fazer uso, ainda que sobrevenha alteração da faixa de faturamento, hipótese em que são inaplicáveis os §§ 1º a 3º deste artigo.

Desse modo, ainda que a parte Impetrante tenha sido reenquadrada como micro produtor rural, tal motivo por si só, não a afasta da obrigação de cumprir a obrigação acessória consubstanciada na entrega da EFD - Escrituração Fiscal Digital, nos termos do que dispõe o art. 430, §4º, do RICMS, vigente à época.

Logo, não há se falar em ato ilegal praticado pela autoridade coatora, capaz de ensejar violação ao direito liquido e certo da parte Impetrante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para denegar a segurança e, em sede de remessa necessária,
RETIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022